Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PROCESSUAL POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETENSAMENTE PROTELATÓRIOS. art. 1.026, § 2o, do CPC. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, por considerá-los protelatórios, em ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos possuem caráter protelatório; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca do intuito de obstar o regular prosseguimento do feito.
4. A simples interposição dos embargos não autoriza presunção de má-fé ou procrastinação.
5. No caso concreto, os embargos foram opostos com fundamento legítimo, buscando sanar dúvida razoável sobre o alcance do acórdão que anulou a sentença, não havendo elementos que indiquem intenção de retardar o andamento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração de caráter manifestamente protelatório na interposição dos embargos de declaração. A simples pretensão de rediscutir o alcance da decisão ou o desejo de prequestionamento não caracteriza, por si, má-fé processual ou abuso do direito de recorrer.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 2067207, 0740163-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
• TJDFT, Acórdão 2015211, 0700424-24.2025.8.07.9000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, julgado em 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.
• TJDFT, Acórdão 2006810, 0714595-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 04/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.